Tribunal: TCU
Processo: 011.030/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 744819, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 744819, funçãonull, que teve como objeto Desenvolver ações de sensibilização e qualificação para o turismo destinado aos jovens de ensino médio do Estado de São Paulo. (no da TCE no sistema: 256/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 7167/2025-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de União Municipal dos Estudantes Secundaristas - Umes e Ana Leticia Oliveira Barbosa, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 744819 (peça 7) firmado entre o Ministério do Turismo e União Municipal dos Estudantes Secundaristas - Umes, que tem por objeto o instrumento descrito como "Desenvolver ações de sensibilização e qualificação para o turismo destinado aos jovens de ensino médio do Estado de São Paulo.". Considerando a análise promovida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 152), que concluiu ter ocorrido a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, com consequente arquivamento dos autos, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; Considerando o parecer do Ministério Público que se manifestou de acordo com a análise e conclusões da unidade especializada (peça 155); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 169, III e VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o e 11 da Resolução TCU-344/2022, de acordo com os pareceres nos autos, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar os presentes autos, dando-se ciência desta deliberação aos responsáveis, destacando que a referida decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos . 1. Processo TC- Processo 011.030/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Leticia Oliveira Barbosa (XXX.545.008-XX); Uniao Municipal dos Estudantes Secundaristas - Umes (57.277.113/0001-56). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.